Tribunal: TJDFT
Processo: 0751917-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751917-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILDEMAR DE DEUS CARVALHO contra o pronunciamento judicial de ID 256756945 (autos de origem), proferido em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que não conheceu de pedido de reconsideração. Afirma, em suma, que requereu, de forma alternativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, o pagamento parcelado ou ao final das custas processuais; que houve violação aos princípios da boa-fé, da cooperação e da não surpresa; que havia legítima expectativa sobre a apreciação do pedido; que deve ser observada a primazia do julgamento de mérito; que faz jus à gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça ou com a determinação de pagamento das custas parceladas ou ao final do processo. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento que justifica o não conhecimento do recurso. A primeira questão se refere à inexistência de previsão legal para o cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que não delibera sobre o pedido de parcelamento ou de adiamento do pagamento das custas processuais. O artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil é claro ao delimitar a admissibilidade do recurso contra decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de revogação, sendo que nenhuma das matérias foi tratada na decisão de ID 256765945 dos autos de origem. Ainda que se superasse essa questão, verifica-se que o recurso está intempestivo. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e que, hipoteticamente, não se pronunciou sobre o pedido alternativo foi proferida em 30/9/2025, mas a parte agravante optou por formular pedido de reconsideração no primeiro grau de jurisdição (ID 255154502 dos autos de origem). Tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem aptidão para interromper a contagem do prazo recursal, o recurso é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora